Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006625-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ANTONIA IRACEMA BARBOSA FONTINELE - CPF: 988.232.721-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006625-50.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006625-50.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1006625-50.2023.8.11.0000

Agravante:

ANTONIA IRACEMA BARBOSA FONTINELE

Agravado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n°

1005441-50.2023.8.11.0003

3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por
ANTONIA IRACEMA BARBOSA FONTINELE

contra decisão que, na Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Dano Moral, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Proc. no
1005441-50.2023.8.11.0003),
indeferiu o pedido de
antecipação
de tutela requerido pela autora, ora agravante.

Sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de
proteção
ao
crédito
pela requerida de forma indevida, porquanto alega que o suposto débito foi apurado de forma unilateral e em desacordo com art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a baixa da inscrição realizada pela requerida agravada no nome da agravante.

Sem Contraminuta
(Id. 168080186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006625-50.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1006625-50.2023.8.11.0000

Agravante:

ANTONIA IRACEMA BARBOSA FONTINELE

Agravado:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n°

1005441-50.2023.8.11.0003

3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

VOTO

Narra a autora que é titular da Unidade Consumidora no 6/3113658-3 e que teve seu cadastro de crédito negado junto ao comércio local dado ao fato de seu nome estar negativado pela requerida, em razão da fatura vencida em 30/11/2020, no valor de R$2.539,95.

Afirma que contatou a empresa requerida e foi informada de que teria sido realizada inspeção na instalação elétrica da propriedade, ocasião em que constataram anomalia que teria provocado faturamento inferior ao correto, de modo que foi imputado ao autor o débito no valor de R$2.539,95, portanto ajuizou a ação, a fim questionar o valor cobrado.

Pretende a agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada retire seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Verifica-se
que a agravante trouxe aos autos Extrato do Serasa que demonstra a negativação de seu nome pela concessionária requerida (Id. 163231662 - Pág. 30).

Em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito da agravante, porquanto
verifica-se a existência de cobrança a título de recuperação de consumo, por suposta irregularidade no medidor de energia.

Assim, nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do dispositivo de medição instalado na unidade consumidora.

Ademais, igualmente merece reforma a decisão porquanto presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, pois em demandas com a natureza aqui apresentada, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las.
(TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, tendo em vista que a existência da relação jurídica, bem como a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual dívida em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa.
Em um exame inicial da questão, não se verifica óbice a que o nome do autor seja retirado dos cadastros de inadimplentes, isso porque somente se revela a manutenção do apontamento quando houver fortes indícios de que este se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.
Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que, acaso desacolhida a pretensão inicial, esta poderá, a qualquer momento, incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS (FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA) – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo discussão judicial acerca da legalidade da dívida, cabível a exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito , sempre que comprovada, mesmo na fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito . (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS). O valor da multa diária, arbitrado pelo Julgador de primeiro grau, para o cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado, suficiente e compatível com a obrigação. (TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência ao autor para determinar que a concessionária requerida retire o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito ou se abstenha de incluir, bem como suspenda a cobrança dos valores questionados, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023